Tribunal: TJPA
Processo: 0019275-65.2019.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO:
PROCESSO Nº 0019275-65.2019.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM/PA (VARA DE EXECUÇÕES CRIMINAIS)
AGRAVANTE: LUCIANO DE JESUS FREITAS (DEFENSOR PÚBLICO NILBERT ALYSON ALMEIDA DE MORAES)
AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO AO CÁCULO DA PENA PROCEDIDO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DE ERRO MATERIAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA EM PREJUÍZO DO AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1
. É defeso, ante a inexistência de recurso apresentado por parte do Ministério Público, ao Juízo da execução criminal que proceda o agravamento da situação do apenado pela correção de ofício de erro material existente em sentença já transitada em julgado, realizando interpretação notoriamente mais desfavorável ao apenado.
2.
Agravo conhecido e provido, para corrigir o cálculo da pena procedido pelo Juízo de Direito da Vara da Execução Penal da Região Metropolitana de Belém/PA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2º Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início previsto às 14h do dia 09 de dezembro de 2020 e término às 14 horas do dia 16 de dezembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 16 de dezembro de 2020.
Des.
or

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0019275-65.2019.8.14.0401
AÇÃO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: BELÉM/PA (VARA DA EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANADA DE BELÉM/PA)
AGRAVANTE: LUCIANO DE JESUS FREITAS (DEFENSOR PÚBLICO NILBERT ALYSON ALMEIDA DE MORAES)
AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Cuida-se de
Agravo em Execução Penal,
interposto pelo defensor público Nilbert Alyson Almeida de Moraes, em benefício de
Luciano de Jesus Freitas,
contra a decisão proferida pelo MM.
Juízo de Direito da Vara da Execução Penal da Região Metropolitana de Belém/PA, que indeferiu pedido defensivo de impugnação de cálculo de pena.

Esclarece a defesa técnica, que o agravante foi condenado, nos autos do processo nº 0000081-74.2018.8.14.0123, à pena de 14 anos e 01 mês de reclusão, sob o regime inicial fechado, pela prática dos crimes tipificados no art. 157, §2º, do Código Penal, art. 14 do Estatuto do Desarmamento e art. 33,
caput
, da Lei de Drogas.

No entanto, defende, meritoriamente, que, quando do cálculo de unificação das penas estabelecidas nas ações penais nº 0001221-41.2017.8.14.0136 e nº 0000081-74.2018.8.14.0123, o Juízo da Vara de Execução considerou, quanto a este último feito,
erroneamente
, a reprimenda de 16 anos de reclusão como definitiva.

Confira-se:
¿Compulsando os autos, sobretudo a Sentença Condenatória, observa-se que o Magistrado que condenou o Apenado errou na dosimetria da pena, conforme alertado na outrora manifestação da Defensoria Pública de 05/02/2020 e 13/03/2020, com o Juízo a quo sempre desconsiderando tal situação com interpretação desfavorável ao Apenado.
Aliás, Atestado da Pena gerado em 11/09/2019 e juntado pela Vara de Execução Penal da RMB no sistema (Arq. 17.1) vem exatamente nos termos do art. 14 (quatorze) e 01 (um) mês, seguindo, se não bastasse texto expresso da Sentença (Arq. 16.3), também a própria Guia expedida pelo Juízo de Conhecimento: Vara Única de Novo Repartimento (Arq. 16.1).
Nesse sentido, o Juízo a quo, a partir do erro explícito do Magistrado Sentenciante, quando na dosimetria da pena referente ao tipo previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 analisou levando em consideração o tipo do art. 157 do CPB, transcrevendo exatamente os mesmos argumentos, não pode dar interpretação desfavorável ao Apenado, indo na contramão exatamente do Princípio da interpretação mais favorável.
(...)
Sábios Julgadores, chega a ser sofrível e angustiante ver o Juízo a quo ignorar os argumentos da Defesa, não fazendo referência se quer, por exemplo, ao erro do Juízo Sentenciante em suas Decisões, persistindo, se não bastasse no mesmo erro de incidir em relação a condenação nas tenazes do art. 33 da Lei 11343/2006 exatamente a mesma análise feita do Roubo com causa de aumento praticado por LUCIANO DE JESUS FREITAS.
Pelo que se observa o Juízo a quo silencia em Decisão de 01/04/2020 (mov. 88.1) que o quantum de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses em relação ao crime do art. 33 da Lei 11.343/06 se deu após majoração da pena em 1/3 pelo uso de arma de fogo e concurso de pessoas, ou seja, situação totalmente descabida, para não dizer ser absurdo, uma aberração jurídica.
Portanto não resta outra alternativa que não seja recorrer aos Notáveis Julgadores para a correção de tamanha INJUSTIÇA praticada no caso em cerne pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém¿.

Ao final, postula que ¿
seja conhecido e provido o presente recurso, fazendo assim a interpretação mais favorável ao Apenado no sentido de prevalecer em relação aos Autos 0000081-74.2018.8.14.0123 a condenação em 14 (quatorze) anos e 01 (um) mês
¿.

O representante do
Parquet
, em contrarrazões, opina pelo conhecimento e desprovimento do agravo em execução.

Exercendo o juízo de retratação, o magistrado de 1º grau manteve a decisão recorrida pelos mesmos fundamentos.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, oportunidade na qual determinei o seu encaminhamento ao
custos legis
.

Lavrou parecer pelo Ministério Público de 2º Grau, a Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel, que se manifesta pelo conhecimento e provimento do recurso, ¿
a fim de que seja corrigida a dosimetria da pena do agravante e, consequentemente, seu Atestado de Pena¿.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo em execução.

Busca-se neste recurso, em resenha, a correção do cálculo da pena procedido pelo Juízo da Direito da Vara da Execução Penal da Região Metropolitana de Belém/PA, a fim de que seja reconhecido que o agravante foi condenado - nos autos do processo nº 0000081-74.2018.8.14.0123 - à pena de 14 anos e 01 mês de reclusão (e não 16 anos de reclusão, conforme restou decidido pelo mencionado Juízo).

Ao examinar os autos,
entendo assistir razão ao agravante,
pelos motivos e fundamentos que passo a expor:

Visando melhor elucidar a

questão
,
tenho como

oportuno reproduzir trecho da sentença condenatória na fração que trata especificamente acerca da edificação da pena do agravante:
¿DOSIMETRIA EM RELAÇÃO AO RÉU LUCIANO DE JESUS FREITAS.
Com relação ao crime previsto no artigo 157, §2º, inciso I e II do Código Penal.
Da análise do artigo 59, do Código Penal, depreende-se que:
O Réu não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo;
O Réu é possuidor de antecedentes criminais;
Não existem elementos nos autos aptos a aferir a conduta social do Réu;
Não existem elementos para aferir a personalidade do Réu;
Os motivos da conduta já se encontram na própria tipicidade do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio;
As circunstâncias do crime são normais ao tipo penal;
As consequências do crime são próprias do tipo penal, nada tendo a se valorar;
Para o presente delito, não há que falar em comportamento da vítima.
À vista de tais circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa.
Não há circunstâncias atenuantes a serem analisadas.
Quanto a existência de circunstâncias agravantes, restou comprovada a incidência das majorantes previstas no artigo 157, §2º, inciso I e II do Código Penal, respectivamente, emprego de arma e concurso de pessoas, nos termos da fundamentação acima, razão pela qual, majoro a pena em 1/3, estabelecendo a pena em 6 (seis) anos e 9 (nove) meses e 10 (dez) dias multa.
Inexistem causas de diminuição de pena.
Torno, portanto, definitiva a pena privativa de liberdade em 7 (sete anos) e 15 (quinze) dias multa pela prática do crime
previsto no artigo 157, §2º, inciso I e II do Código Penal, correspondendo cada dia-multa a um trigésimo do salário mínimo vigente no país ao tempo do fato delituoso, observado o disposto pelo artigo 60, do Código Penal, ante a inexistência de dados para se aferir a situação econômica do Réu.
Com relação ao crime previsto no artigo 14, da Lei n. 10.826/2003.
Da análise do artigo 59, do Código Penal, depreende-se que:
O Réu não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo;
O Réu é possuidor de antecedentes criminais;
Não existem elementos nos autos aptos a aferir a conduta social do Réu;
Não existem elementos para aferir a personalidade do Réu;
Os motivos da conduta já se encontram na própria tipicidade do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio;
As circunstâncias do crime são normais ao tipo penal;
As consequências do crime são próprias do tipo penal, nada tendo a se valorar;
Para o presente delito, não há que falar em comportamento da vítima.
À vista de tais circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa.
Não há circunstâncias atenuantes a serem analisadas.
Não há circunstâncias agravantes a serem analisadas.
Inexistem causas de diminuição de pena.
Torno, portanto, definitiva a pena privativa de liberdade em 2 (dois anos) e 3 (três) meses e 10 dias multa
pela prática do crime previsto no artigo 14, da Lei n. 10.826/2003, correspondendo cada dia-multa a um trigésimo do salário mínimo vigente no país ao tempo do fato delituoso, observado o disposto pelo artigo 60, do Código Penal, ante a inexistência de dados para se aferir a situação econômica do Réu.
Com relação ao crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06.
Da análise do artigo 59, do Código Penal, depreende-se que:
O Réu não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo;
O Réu é possuidor de antecedentes criminais;
Não existem elementos nos autos aptos a aferir a conduta social do Réu;
Não existem elementos para aferir a personalidade do Réu;
Os motivos da conduta já se encontram na própria tipicidade do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio;
As circunstâncias do crime são normais ao tipo penal;
As consequências do crime são próprias do tipo penal, nada tendo a se valorar;
Para o presente delito, não há que falar em comportamento da vítima.
À vista de tais circunstâncias analisadas individualmente,
fixo a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa.
Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem analisadas.
Quanto a existência de circunstâncias, restou comprovada a incidência das majorantes previstas no artigo 157, §2º, inciso I e II do Código Penal, respectivamente, emprego de arma e concurso de pessoas, nos termos da fundamentação acima, razão pela qual, majoro a pena em 1/3, estabelecendo a pena em 6 (seis) anos e 9 (nove) meses e 10 (dez) dias multa.
Inexistem causas de diminuição de pena.
Torno, portanto, definitiva a pena privativa de liberdade em 6 (seis) anos e 9 (nove) meses e 10 (dez) dias multa,
correspondendo cada dia-multa a um trigésimo do salário mínimo vigente no país ao tempo do fato delituoso, observado o disposto pelo artigo 60, do Código Penal, ante a inexistência de dados para se aferir a situação econômica do Réu.
Uma vez caracterizado O CONCURSO MATERIAL DE CRIMES
(art. 69 do CPB), deverão as penas dos crimes de roubo qualificado (artigo 157, § 2º, I, II CPB) de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14 da Lei 10.826/2003) e crime de tráfico de drogas, artigo 33 da Lei 11.343/06, serem aplicadas cumulativamente, haja vista tratarem-se de duas ações que produziram diferentes resultados. Portanto,
torno definitiva a pena do acusado LUCIANO DE JESUS FREITAS em 14 (quatorze) anos e 1 (um) mês de reclusão e 30 (trinta) dias multa, correspondendo cada dia-multa a um trigésimo do salário mínimo vigente no país ao tempo do fato delituoso
, observado o disposto pelo artigo 60, do Código Penal, ante a inexistência de dados para se aferir a situação econômica do Réu.¿

Pois bem.

Conforme se constata com o trecho supratranscrito, foi fixada a pena definitiva de 14 anos e 01 mês de reclusão, além de 30 dias-multa na r. sentença, a qual transitou livremente em julgado,
sem qualquer questionamento por parte do Ministério Público
no tocante ao equívoco cometido pelo magistrado de 1º grau no somatório final das reprimendas fixadas para cada delito.

Logo, diante do equívoco existente na sentença condenatória, deve esta ser resolvido em favor do réu, por viger no ordenamento jurídico doméstico o
princípio da intepretação mais benéfica ao réu.

Embora não se olvide que a soma individual das sanções de cada ilícito fixadas isoladamente totalizaria o montante final de 16 anos de reclusão, além de 35 dias-multa
[07 anos de reclusão, 15 dias-multa (crime de roubo majorado) + 02 anos e 03 meses, além de 10 dias-multa (delito de porte ilegal de arma de fogo) + 06 anos, 09 meses de reclusão, além de 10 dias-multa (crime de tráfico de drogas)],
a verdade é uma só,
razão pela qual insisto, o
Juízo sentenciante procedeu a adição final, ante o reconhecimento do concurso material de crimes, de forma equivocada, o que, não sendo questionado pelo
Parquet
em tempo hábil, deve prevalecer, sob pena de se realizar interpretação em desfavor do condenado.

Com efeito, o que se verifica é que o Juízo da Execução da Região Metropolitana de Belém/PA incorreu em verdadeira
reformatio in pejus
, após o trânsito em julgado do édito condenatório, agravando a pena definitiva aplicada na r. sentença, em interpretação notoriamente, mais desfavorável ao apenado.

Dito de outro modo, enfatizo que, no caso, a
sentença condenatória questionada transitou livremente em julgado e, portanto, não pode o juiz responsável pela execução da pena alterar a coisa julgada em definitivo em prejuízo do apenado,
ou seja, modificar o título executivo no momento de executar.

Em situações análogas, o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser vedado, ante a inexistência de recurso apresentado por parte do Ministério Público, o agravamento da situação do réu pela correção de ofício de erro material existente na sentença pelo julgador.

Exemplificando, cito, por todos, o seguinte julgado da Corte Superior, que,
mutatis mutandis
, alinha a matéria em exame:
¿PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO MAJORADO. REFORMATIO IN PEJUS. ERRO MATERIAL EVIDENCIADO NA SENTENÇA SANADO PELO COLEGIADO DE ORIGEM EM SEDE DE APELO DEFENSIVO. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. NECESSIDADE DE RESTABELECIMENTO DAS PENAS IMPOSTAS NO DECRETO CONDENATÓRIO. WRIT NÃO CONHECIDO E HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. (...) 2.
Nos termos do pacífico entendimento desta Corte Superior de Justiça, resta evidenciada a ocorrência de reformatio in pejus quando, em recurso exclusivo da defesa, a situação do réu é agravada pela correção de ofício de erro material existente na sentença. Precedentes.
3.
Conquanto tenha sido verificado erro aritmético na individualização da pena, o Parquet não opôs embargos de declaração, tendo a sentença transitado em julgado para a acusação. Contudo, a Corte de origem, no julgamento do apelo defensivo, logrou sanar tal impropriedade, de ofício, exasperando a reprimenda a 6 anos e 5 meses de reclusão, mais 15 dias-multa, o que caracteriza reformatio in pejus sanável na via do writ.
4. Writ não conhecido e habeas corpus concedido, de ofício, a fim de restabelecer a sentença e fixar as penas de 5 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, mais 13 dias-multa.
(STJ, HC n. 550.505/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/2/2020, DJe 12/2/2020 - grifei)

Para concluir, abro um parêntese para salientar que, a dosimetria realizada na sentença condenatória cometeu outros equívocos materiais
1
, todavia, deixo de corrigi-los, visto que, caso assim procedesse, a pena definitiva, após a soma provocada pela regra do concurso material de crimes, restaria aplicada em grau superior a fixada pelo magistrado singular (14 anos e 01 mês de reclusão, além de 30 dias-multa), o que, pelos mesmos fundamentos acima expostos, é vedado em nosso ordenamento jurídico.

À luz do exposto,
conheço e dou provimento ao agravo de execução, para determinar que o Juízo de Direito da Vara da Execução Penal da Região Metropolitana de Belém/PA corrija a ¿
Guia de Execução Definitiva
¿ e o ¿
Atestado de Pena
¿ do agravante, devendo constar como pena definitiva, nos autos do processo nº 0000081-74.2018.8.14.0123, as reprimendas de 14 anos e 01 mês de reclusão e 30 dias-multa.

É o voto.
Belém, 16 de dezembro de 2020.
Des.
or

MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1
Enquanto no
crime de roubo
, após o reconhecimento das majorantes do uso de arma e concurso de pessoas, não foi realizada adequadamente o acréscimo de 1/3 à pena, no
delito de tráfico de drogas
, a sanção foi aumentada, na terceira etapa da dosimetria, ante o reconhecimento de causas de aumento que em nada tem a ver com o mencionado ilícito (majorantes do emprego de arma e do concurso de pessoas).